Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DE PESQUISA DE ATIVOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. RENOVAÇÃO DA BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para fornecerem os extratos bancários de todas as contas do agravado. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para oficiar às instituições financeiras (NU BANK e Banco do Brasil S/A) para obtenção dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao agravado, no período de outubro de 2019 e julho de 2024. Requer, ainda, a reiteração, pelo prazo de 30 dias, do deferimento de pesquisas pelo sistema SISBAJUD.
2. O requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em situações as quais se demonstre a sua utilidade. A existência de débito, por si só, não é suficiente para o deferimento de requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais e quando o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa ficar demonstrado. 2.1. A expedição de ofícios a instituições financeiras, conforme requerido pelo agravante, para o fim de obter informações que ensejam a quebra do sigilo bancário é medida excepcional. 2.2. Os sigilos bancário e fiscal representam projeções específicas do direito à intimidade previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A quebra dos mencionados sigilos somente é possível se houver ameaça a outro direito de igual envergadura, o que não se observa no caso em exame. 2.3. Inclusive, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo - visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado - constitui mitigação desproporcional do direito fundamental que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), mostrando-se descabida a sua utilização como medida executiva atípica em processo de execução.
3. Não se vislumbram óbices legais à renovação de diligências eletrônicas, as quais devem ser implementadas quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 3.1. Ademais, é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. 3.2. Ainda sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual se respeitando o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.3. No caso, a medida pretendida pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. 3.4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD.
4. Recurso parcialmente provido.